Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705284-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARQUES HYPOLITO GONCALVES, MURILO MARQUES HYPOLITO, RAFAEL DANIGNO DE PAULA E SILVA, PRISCILA VILELA STRASSBURGER AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E S P A C H O O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial. Desse modo, faculto aos agravantes justificar o cabimento do presente recurso – tendo em vista que a mesma parte interpôs o agravo de instrumento no 0705268-56.2022.8.07.0000 contra a mesma decisão que se está atacando por meio do presente recurso – a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2022 17:27:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator